Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726575-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME AGRAVADO: MOACIR FERREIRA DA CRUZ DECISÃO 1. CONTACTY SERVICOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 238648992, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial ajuizada contra MOACIR FERREIRA CRUZ, que indeferiu o pedido de pesquisa reiterada no Sisbajud, in verbis: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 153586599), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Oportunamente, nos termos do art. 921, §5o, do CPC e da decisão de ID 153778053, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão executiva. Prazo: 15 (quinze) dias.” 2. O agravante-exequente sustentou (id. 73526850) que a jurisprudência majoritária entende pela possibilidade de reiteração das consultas via Sisbajud para fins de quitação de dívida. 3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para determinar a “[...] realização de novas pesquisas por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha, de ativos financeiros do Recorrido até o valor do débito atualizado, a saber, R$ 2.625,62 [...]” (pág. 9). 4. Preparo (id. 73526282). 5. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 73550791). 6. O agravado-executado não apresentou contrarrazões (id. 74466877). 7. Em consulta ao PJE de Primeiro Grau, constata-se que, em 7/7/2025, foi prolatada sentença, que declarou a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, nos termos dos arts. 487, inc. II, 771, parágrafo único e 921, §§ 4o 5o, todos do CPC/2015 (id. 241912806, autos originários). 8. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 9. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora